Tribunal: STF
Processo: ARE 1536671
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INFORMAÇÕES CRIMINAIS. PRETENDIDA EXCLUSÃO. INDEFERIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, X E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INCABÍVEL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – CANCELAMENTO DOS REGISTROS CRIMINAIS – INVIABILIDADE – SIGILO SOMENTE PARA FINS CIVIS. É inviável a exclusão total do registro de extinção da punibilidade decorrente da pretensão punitiva estatal, pois o sigilo deve ser resguardado somente fins cíveis, permanecendo os dados disponíveis nos sistemas policiais e do Poder Judiciário para instrução de processo criminal ou outros casos expressos em lei (art. 748, CPP; e art. 202, LEP).”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, X e LVII, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “deveria ter sido realizada a baixa dos dados da CAC e da FAC do RECORRENTE, tendo em vista a extinção de sua punibilidade por prescrição da pretensão punitiva, o que não ocorreu”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 636 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente recurso extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Com efeito, o voto condutor do acórdão recorrido assentou que “por analogia ao invocado art. 748 do CPP, interpretado sob a luz do art. 202 da LEP, o almejado sigilo da extinção da punibilidade na ação penal em tela deve ocorrer somente para fins civis, de modo que as informações devem ser preservadas para a instrução de processos criminais ou outros casos expressos em lei, consoante bem salientado pelo Juiz “a quo” e pelo Ministério Público”. Destacou que “o direito ao sigilo das informações criminais não é absoluto, pois a própria norma suscitada na peça recursal traz como exceção os casos de requisição judicial (art. 748, CPP)”.



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 750.240-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31/03/2014)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente